Tribunal: TJDFT
Processo: 0000166-36.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000166-36.2018.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme extrato anexo, a conta judicial 284.011.587-0, para onde foi transferido o valor bloqueado por esta Coordenadoria, está com saldo zerado, a indicar que a quantia foi transferida para o ente devedor Dessa forma, arquive-se com as cautelas necessárias. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios